Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719375-44.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, ULISSES PEREZ APELADO: ULISSES PEREZ, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Comprove o autor apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator